Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
1. É vedado à instância revisora examinar pedido não submetido à análise do Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instância.
2. A nulidade relativa, se não for aventada no momento oportuno, gera a preclusão sobre a matéria.
3. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de estelionato, sobretudo em face da palavra das testemunhas corroboradas por outros elementos de convicção.
4. Admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a fundamentação é idônea para aumentar a pena-base.
5. Descabida a avaliação desfavorável das consequências do crime, uma vez que o prejuízo patrimonial decorrente do estelionato é ínsito ao tipo penal, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima.
6. O comportamento da vítima é circunstância neutra, de forma que só tem relevância para minorar a pena quando a conduta é decisiva para a prática do delito, nos casos em que a própria vítima incita, facilita ou induz o réu a cometer o crime.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso parcialmente provido.